Tribunal: CARF
Processo: 11543.000905/2003-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000905/2003-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.871 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
A interessada acima identificada apresentou solicitação de compensação decorrente de
saldo negativo apurado no ano de 2002 tanto para o IRPJ quanto para CSLL,
respectivamente nos valores de R$ 7.006.972,63 e R$ 985.323,42 com débitos de
COFINS (código 2172), conforme se constata através das fls. 01/02.
Contudo, através do Despacho Decisório de fls. 746, a Autoridade Tributária deferiu
parcialmente o pedido da interessada conforme abaixo, “in verbis” (Parecer de fls.
735/744):
Dessa forma no que concerne ao ano-calendário de 2002, exclusivamente proveniente
de retenções efetuadas por órgãos públicos, foi possível comprovar o montante de R$
3.561.064,54, referente ao IRPJ e de R$ 870.750,91 referente à CSLL.
No que atine às demais fontes, procedeu-se à verificação com base nas consultas ao
sistema SRF/SIEF/DIRF, para matriz e filiais, conforme código de receita, nos
comprovantes válidos de DARF, buscando corroborar o demonstrativo apresentado às
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000905/2003-10
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.871 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000905/2003-10

fls. 90/91, o que foi possível em parte, no valor de R$ 3.352.616,47 referente ao IRRF
por demais pessoas jurídicas.
Assim, restou comprovado o saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 6.913.681,01 e de
CSLL no valor de R$ 870.750,91.
Compete exclusivamente à contribuinte administrar os saldos negativos de IRPJ e de
CSLL apurados nos exercícios de suas atividades, expressando nas declarações e em
outros meios hábeis sua volição quanto à compensação ou à restituição do crédito, desde
que atue nos limites autorizados pela legislação de regência.
Cientificada em 16/02/2006 (fls. 762), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade contra a decisão prolatada pela autoridade “a quo” em 20/03/2006(fls.
763/778), acompanhada dos documentos às fls. 779/810, cujas razões de defesa abaixo
se seguem:
Da falta de necessidade de apresentação dos comprovantes de retenção dos tributos
emitidos pelas fontes pagadoras e da insuficiência da comprovação do direito da
recorrente, exclusivamente através do sistema SRF/SIEF/DIRF
a) Foram apresentados pela requerente à DRF diversos documentos comprobatórios de
retenções de IRPJ e de CSLL feitos pelos órgãos públicos, LALUR, Livro Diário Geral
e declaração concernente à utilização do crédito pleiteado, como se verifica da própria
decisão;
b) Foi apresentado pela requerente e recebido pelo agente fiscal os documentos os quais
esta autoridade, em seu parecer, destaca que os mesmos não foram apresentados;
c) Ocorre que a autoridade fiscal optou por comprovar o direito creditório da recorrente
com base exclusivamente no sistema SRF/SIEF/DIRF, ignorando os demais
documentos postos a sua disposição nas dependências da recorrente, assim como outros
recursos e procedimentos cabíveis;
d) A utilização exclusiva do sistema interno da SRF não poderia ser suficiente para
comprovar todo o direito da recorrente, mormente se a mesma possui outros
documentos capazes de auferir o crédito declarado e que não foram vislumbrados pelo
sistema, falha esta que pode eventualmente ter sido provocada, inclusive, por erro da
própria fonte pagadora;
e) A pesquisa realizada retratada na planilha inserida na decisão que se ataca, deixou de
considerar parte significativa da crédito declarado nos presentes autos, em que pese a
existência de documentação suficiente para a comprovação dos mesmos;
f) Junta aos autos os comprovantes de rendimentos pagos e de retenção do imposto de
renda na fonte de alguns de seus clientes que não foram considerados pelo sistema, mas
dão direito à crédito para a recorrente;
g) Note-se, por exemplo, que a pesquisa realizada pela autoridade fiscal sequer levou
em consideração a filial emitente com CNPJ 02.773.629/0020-62, em que pese a
existência de "comprovante de retenção" acostados aos presentes autos, que sempre
estiveram à disposição do fisco no estabelecimento da recorrente e que não deixam
dúvida acerca da compensação;
h) Percebe-se ainda que nos termos dos anexos comprovantes, no tocante às demais
filiais emitentes consideradas pela fiscalização, a pesquisa realizada pelo sistema
identificou valor bastante inferior ao que foi efetivamente retido da requerente,
merecendo, desde já, ser considerado e ajustado;
i) Alega que os documentos contábeis seriam suficientes para comprovar a legalidade
do crédito que se pretende compensar;
j) A fiscalização é quem deve buscar a comprovação do crédito, em face do principio da
verdade material;
k) Requer, alternativamente, que o processo seja baixado em diligência para que sejam
analisados os seus documentos, bem como sejam intimados as fontes pagadoras,
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.871 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000905/2003-10

constantes do registro da requerente e que não foram consideradas pela fiscalização por
ausência no sistema interno;
l) Os comprovantes anexados à presente demonstram de forma cabal que a verificação
do direito creditório da requerente foi insuficiente, devendo, no mínimo, ser revista
através de diligência própria;
m) Acosta ainda cópias de algumas faturas emitidas a seus clientes com a determinação
expressa da retenção do IRPJ e da CSLL nos termos do que determina o artigo 64 da
Lei no 9.430/1996 e que não foram levadas em consideração pela autoridade fiscal na
avaliação do demonstrativo fornecido pela mesma;
Da falta de necessidade de informação dos valores retidos em cada ano-base e da
legalidade da informação dos valores retidos nos anos de 2001 da DIPJ do ano-
calendário de 2002.
n) No que se refere à validade do comprovante, já foi demonstrado que os mesmos
seriam suficientes para comprovar o direito creditório da mesma, devendo, desde já
serem considerados.
o) A decisão também não acolheu os créditos da requerente, tendo em vista que as
retenções deveriam ser informadas na DIPJ do ano-base em que as mesmas ocorreram;
p) Ocorre que o artigo 526 do RIR/1999 não faz qualquer restrição neste sentido. A
norma apenas informa que a requerente poderá compensar o imposto devido com as
retenções ocorridas, deixando de fazer qualquer menção à necessidade de informar as
retenções nas DIPJ dos respectivos anos-base em que elas ocorreram;
q) Da mesma forma, a IN SRF no 93/1997, em seu artigo 36, § 2, inciso III autoriza
expressamente a compensação do imposto de renda pago indevidamente nos anos
anteriores, contra parcelas devidas nos anos posteriores;
r) Se fosse imprescindível que a compensação se desse no ano da retenção, haveria
previsão expressa limitando esse direito de compensação à informação das retenções
nas DIPJ, o que não acontece;
s) Os valores retidos no ano de 2001 e informados no ano de 2002 não causam qualquer
prejuízo ao erário público. Não transforma o crédito da requerente em crédito ilegítimo;
t) Isto demonstra que o crédito em exame pode ser homologado por esta DRJ para
permitir a compensação perseguida, merecendo ser reformada a decisão ora atacada;
m) Requer a homologação total da compensação.
É o relatório.
Examino o feito somente agora, em face do volume de serviços e das prioridades
estabelecidas nos diplomas legais que regem o processo administrativo fiscal e nos atos
complementares do Ministro da Fazenda e do Secretário da Receita Federal (art. 27 do
Decreto n° 70.235, de 06/03/1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei n° 9.532, de
10/12/1997; Portaria MF n° 29, de 17/02/1998; Portaria SRF n° 1.512, de 30/12/2002;
Portaria SRF n° 454, de 29/04/2004; Portaria SRF n° 1.365, de 10/11/2004; e Portaria
SRF n° 826, de 22/03/2005).
A seguir, a ementa da decisão de 1a instância:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado no próprio ano-calendário referente à declaração de pessoa
física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, desde que dito valor possua liquidez e
certeza.
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.871 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000905/2003-10

Compensação não Homologada
Ao julgar o caso, após a DRJ fazer algumas considerações iniciais sobre o IRRF e
o ônus probatório, destacou as seguinte razões:
(...)
Dos meios de prova quanto à retenção na fonte .
Alega a autoridade em seu parecer (fls. 742), quanto ao saldo credor relativo às
retenções pelas pessoas jurídicas que não os órgãos públicos, que:
a) o valor de R$ 2.367,43 foi comprovado parcialmente, em função da cópia autenticada
do Informe Trimestral de Rendimentos Financeiros (fls. 690/691);
b) que o valor de R$ 65.631,33 teve como “comprovação” extratos de fundos (fls.
692/693). Estes, segundo a autoridade, não teriam a conotação de comprovante de
retenção, além do fato de que eram os mesmos relativos ao exercício de 2001.
Em contrapartida, alegou a interessada que não haveria necessidade de ser apresentada à
autoridade os comprovantes de retenção dos tributos emitidos pelas fontes pagadoras,
sendo suficientes para demonstrar tal situação, por exemplo, a escrituração
acompanhada com as notas fiscais que a elas correspondem.
No que se refere à prova das retenções efetuadas, essa se processa, nos termos da lei,
mediante a apresentação, pelo beneficiário dos rendimentos, do competente
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, documento hábil e idôneo para
tal fim, na forma dos arts. 979 do RIR/1994 e 943 do RIR/1999, esse último transcrito a
seguir (grifou-se):
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§1oO beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §1o).
§2oO imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se
o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450,
de 1985, art. 55).
O disposto no an. 55 da Lei o 7.450, de 1985, no sentido de que “o imposto de renda
retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos” deve ser
interpretado com o objetivo de resguardar a Fazenda Pública de ser compelida à
restituição ou compensação de valores supostamente retidos e por ela não conhecidos.
O entendimento do Primeiro Conselho de Contribuintes é no mesmo sentido do aqui
exposto, consoante se verifica das ementas a seguir, todas unânimes:
(...)
Veja-se que o caso aqui é especificamente sobre imposto de renda retido na fonte e não
sobre assuntos de caráter genérico, argumentos abraçados pela interessada em sua
defesa, como contra-razões aos fatos relatados no Parecer embasador do Despacho
Decisório, sendo certo que a comprovação da retenção pelas fontes pagadoras deve
respeitar os ditames da lei.
Cumpre observar, ainda, como a autoridade fiscal efetuou a verificação dos valores
retidos pelas fontes pagadoras (órgãos públicos), conforme o disposto pela Lei n°
9.430/1996, artigo 64, § 1° e pela IN/SRF/SFC n° 23/2001, instrumentos estes que
estabeleceram a sistemática de retenção correspondente ao IR e à CSLL:
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.871 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000905/2003-10

a) Para fins de cálculo das parcelas atinentes ao imposto de renda e à contribuição social
sobre o lucro liquido, quando da retenção efetuada sob o código 6147 e 6190, conforme
percentual estabelecido, foram utilizados os coeficientes, respectivamente, de 1,2/5,85 e
de 1,0/9,45;
b) Assim foi elaborado o demonstrativo- (fls. 740), de forma a verificar o “quantum” do
saldo negativo de 2002, respeitando os percentuais referentes ao IRPJ e à CSLL;
c) Após, os valores encontrados foram checados com aqueles constantes nas planilhas
elaboradas pela interessada (fls. 92), apurando-se, portanto, a diferença de R$
617.904,20 para o IRPJ e de R$ 114.572,51 para a CSLL, que não foram objeto de
homologação no pleito compensatório pela administração tributária e que também são
questionadas nesta lide.
Após todas essas verificações e com as distorções encontradas em face do batimento
realizado entre o que foi informado pela interessada e o que efetivamente constavam
dos sistemas e da documentação apresentada, a mesma foi devidamente intimada (fls.
682/682 verso /683) a apresentar os comprovantes anuais de rendimentos pagos ou
creditados e de retenção do imposto de renda na fonte, originais ou cópias autenticadas,
por matriz e/ou filial, em ordem crescente de número de inscrição no CNPJ, com o fim
de corroborar o demonstrativo reproduzido, posteriormente às fls. 740, cuja ciência
ocorrera em 09/05/2005.
De início, a interessada (fls. 685) solicitou .prazo adicional de 30 dias para entregar a
documentação e, após, um prazo adicional de 10 dias.
Em sua resposta (fls. 687/688), a interessada traz os documentos de fls. 689/693,
relativos às fontes pagadoras Banco Itaú, BBV e Bank Boston, além do demonstrativo
de fls. 694/734, onde a mesma trouxe o valor de cada retenção, cujas fontes pagadoras
são os órgãos públicos, sem, todavia, apresentar a prova essencial, pelo menos por
amostragem, para comprovar com liquidez e certeza, com base na legislação, suas
afirmações.
Dessa forma, não tendo a interessada apresentado Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica
emitido em seu nome, documento hábil para comprovar a efetividade do imposto de
renda retido na fonte, consoante estabelecido em lei, não é possível reconhecer
quaisquer valores referentes ao IRRF tanto por órgão público quanto por outros, de
natureza diversa.
Acrescente-se que é direito da pessoa jurídica que tenha sofrido a retenção do imposto o
recebimento do correspondente comprovante, fornecido pela fonte pagadora (art. 942, e
parágrafo único, do RIR/1999).
(...)
A não-comprovação da efetiva retenção do imposto de renda na fonte impede a
compensação e/ou restituição apurada na declaração de ajuste anual.
Assim, ao trazer apenas alguns comprovantes, sem que fossem discriminados quais os
valores já computados pela administração tributária dentre os documentos ora anexados,
já que entendo incumbir ao interessado o ônus da prova de liquidez e certeza do seu
direito creditório, já que foi ele próprio o solicitante, faz com que a parcela não deferida
continue incólume, conforme o despacho decisório de fls. 735/744.
(...)
Da necessidade de informação dos valores retidos no ano-calendário correspondente
Quanto ao argumento de que não haveria necessidade de informar os valores retidos em
cada ano-calendário, cumpre ressaltar que a IN SRF n° 460, de 18/10/2004, que
atualmente disciplina a restituição e a compensação de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal [destaque acrescido]:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.871 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000905/2003-10

integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor
pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de
apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL do período. (grifos da Relatora)
Portanto, não resta dúvida que na base tributável que originou o saldo negativo de IRPJ
a pagar no período, deve-se, necessariamente, computar os rendimentos vinculados às
antecipações realizadas durante o ano-calendário que superaram o imposto devido no
período de apuração.
Entendo que a demonstração de liquidez e certeza dos supostos créditos a ela
pertencentes era um ônus que só a ela incumbiria comprovar. Era seu o interesse de
demonstrar que os créditos em voga não haviam sido utilizados para o abatimento de
débitos e que os débitos declarados já estavam vinculados aos respectivos créditos, o
que não foi feito.
Cumpre enfatizar que ciente do indeferimento do seu pleito compensatório apenas em
16/02/2006, ciente desde 09/05/2005 de que a autoridade fiscal solicitara a
documentação atinente aos demonstrativos de retenção de IRRF, não há como aceitar
qualquer alegação da interessada sem que fizesse chegar aos autos o objeto
comprobatório vertente de toda a demanda.
Nestas condições, não merece acolhida a pretensão, o que faz cair por terra a
homologação total da compensação ora solicitada, ratificando-se, repita, neste caso, o
disposto pela autoridade fiscal no despacho decisório de fls. 735/744.
Cientificada da decisão de primeira instância em 23/03/2007 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 916), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em
28/03/2007
Em sede de recurso, a contribuinte:
i.
Reitera ter apresentado diversos documentos probatórios das retenções de
IRPJ e CSLL feitos pelos órgãos públicos, tais como DIRF, LALUR e
Livro Diário Geral;
ii.
Argumenta também que juntou à Impugnação comprovantes de
rendimentos de alguns de seus clientes que não foram considerados pelo
sistema;
iii.
Apresenta jurisprudência administrativa no sentido de que a retenção na
fonte pode ser comprovada com outros documentos hábeis e idôneos;
iv.
Aduz que para reforçar o seu pleito, acostou cópia de algumas faturas
emitidas a seus clientes com a determinação expressa de retenção do IRPJ
da CSLL, e que não foram levadas em consideração pela autoridade na
avaliação do demonstrativo fornecido pela mesma; e que tais documentos
analisados em conjunto com os demais já citados são suficientes para
comprovar o direito;
v.
Reafirma a legalidade da utilização das retenções sofridas no ano-
calendário 2001 para o ano-calendário 2002, alegando que a relatora da
DRJ fundamentou a decisão com base no Art. 10 da IN SRF no 460, mas
que esta somente entrou em vigor em 18/10/2004, após a data do protocolo
da declaração de compensação. Aponta, ainda, o Art. 526, do RIR/99, e o
Art. 38, da IN SRF no 93/97, a fim de defender a sua tese.
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.871 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000905/2003-10

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que resta em litígio parcelas dos créditos pleiteados de saldo negativo de
IRPJ e CSLL, do ano-calendário 2002, nos valores remanescentes de R$ 693.290,99 e R$
114.572,51, respectivamente.
Para melhor exame, seguem os recortes das tabelas do Parecer Seort no 005/2006
(e-Fls. 804 a 814), que constam os valores reconhecidos pela autoridade fiscal, cujo teor fora
aprovado pelo Despacho Decisório (e-Fl. 815):

Como se vê, as parcelas não reconhecidas dos créditos pleiteados referem-se a
retenções na fonte declaradas pela contribuinte mas que não foram confirmadas pela autoridade
fiscal.
Quanto ao tema da retenções na fonte, faz-se relevante mencionar 02
entendimentos sumulados por este CARF, que servem de suporte para a resolução de
controvérsias dessa natureza:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.871 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000905/2003-10

Pelo enunciado das súmulas, verifica-se que para poder deduzir do imposto
devido os valores retidos, o contribuinte deve comprovar tanto as retenções como o cômputo das
receitas na base de cálculo do imposto. Extrai-se, ainda, que a prova das retenções não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção.
Pois bem.
No caso dos autos, verifica-se que a autoridade fiscal denegou o direito às
parcelas remanescentes por três razões: (i) por não confirmar a totalidade das retenções no
sistemas da receita federal; (ii) por considerar que o comprovante anual emitido pela fonte
pagadora é o único documento hábil a comprovar as retenções, desconsiderando, assim, os
demais documentos apresentados pela contribuinte; (iii) por constatar que algumas das retenções
informadas são do ano-calendário 2001.
No que se refere aos itens (i) e (ii), verifica-se que a DRJ adotou a mesma
premissa do Parecer, conforme trecho ao qual peço vênia para novamente citar:
Após todas essas verificações e com as distorções encontradas em face do batimento
realizado entre o que foi informado pela interessada e o que efetivamente constavam
dos sistemas e da documentação apresentada, a mesma foi devidamente intimada (fls.
682/682 verso /683) a apresentar os comprovantes anuais de rendimentos pagos ou
creditados e de retenção do imposto de renda na fonte, originais ou cópias autenticadas,
por matriz e/ou filial, em ordem crescente de número de inscrição no CNPJ, com o fim
de corroborar o demonstrativo reproduzido, posteriormente às fls. 740, cuja ciência
ocorrera em 09/05/2005.
De início, a interessada (fls. 685) solicitou .prazo adicional de 30 dias para entregar a
documentação e, após, um prazo adicional de 10 dias.
Em sua resposta (fls. 687/688), a interessada traz os documentos de fls. 689/693,
relativos às fontes pagadoras Banco Itaú, BBV e Bank Boston, além do demonstrativo
de fls. 694/734, onde a mesma trouxe o valor de cada retenção, cujas fontes pagadoras
são os órgãos públicos, sem, todavia, apresentar a prova essencial, pelo menos por
amostragem, para comprovar com liquidez e certeza, com base na legislação, suas
afirmações.
Dessa forma, não tendo a interessada apresentado Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica
emitido em seu nome, documento hábil para comprovar a efetividade do imposto de
renda retido na fonte, consoante estabelecido em lei, não é possível reconhecer
quaisquer valores referentes ao IRRF tanto por órgão público quanto por outros, de
natureza diversa.
Desse modo, como a premissa utilizada tanto pela autoridade fiscal, como pela
DRJ fora superada por este CARF pela Súmula no 143, e tendo em vista que a contribuinte
apresentou provas das retenções que não foram apreciadas, entendo inicialmente que se torna
necessária a conversão do julgamento em diligência para a devida verificação pela unidade de
origem, realizando o devido batimento com a escrituração contábil-fiscal apresentada.
Já no que se refere ao item (iii), entendo que assiste razão a autoridade fiscal no
sentido de não considerar na composição do saldo negativo 2002 as retenções sofridas em ano-
calendário diverso.
Para que se possa utilizar o IRRF na apuração do saldo de imposto a pagar ou
compensar, faz-se necessário que o mesmo tenha sido oferecido à tributação dentro do mesmo
período de apuração.
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.871 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000905/2003-10

Isto porque, as retenções na fonte não são créditos que podem ser utilizados a
qualquer tempo, elas devem obedecer o regramento contábil-fiscal previsto na legislação,
conforme verifica-se no Art. 2o, §4o, III, da Lei no 9.430/96 e na já mencionada Súmula no 80,
CARF.
Contudo, tal matéria ainda será enfrentada novamente com o retorno do processo
da diligência. Adianto esta parte do mérito apenas no sentido de balizar a autoridade fiscal a não
considerar na diligência as retenções declaradas pela contribuinte que se referem ao ano-
calendário 2001.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Considerando o teor da Súmula no 143, CARF, analise a documentação
apresentada pela contribuinte, tanto no procedimento fiscal, como nas
peças impugnatórias, tais como notas fiscais, faturas de clientes, bem
como a documentação contábil-fiscal, a fim de apurar a comprovação das
retenções declaradas e não confirmadas no presente processo, bem como
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto;
podendo, ainda, intimar a contribuinte a apresentar documentação
complementar;
ii.
Por oportuno, verifique a informação apresentada pela contribuinte no
Recurso Voluntário (e-Fls. 923 e 924) acerca de retenções que
supostamente foram comprovadas por meio do Comprovante Anual, e que
não foram consideradas pela autoridade fiscal, bem como as retenções
mencionadas pela contribuinte da filial de CNPJ no 02.773.629/0020-62,
apresentando relatório conclusivo.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital